Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717660-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ROSSI SIMOES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Guilherme Rossi Simões Ferreira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, o agravante alega que possui inscrição no Cadastro Único (Cadúnico) do Governo Federal. Afirma que que a renda de sua família por pessoa gira em torno de R$ 210,01 (duzentos e dez reais e um centavo). Argumenta que de acordo com as declarações de imposto de renda juntadas ao processo, não registram bens ou valores incompatíveis com seu estado atual de hipossuficiência financeira. Sustenta que não possui condições de custear as despesas processuais sem que isso implique diretamente no seu sustento e no de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, e no mérito, a confirmação da liminar pleiteada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, o perigo de dano emerge da impossibilidade financeira do agravante de arcar com os custos da ação, podendo a decisão agravada gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta dos autos que o agravante está devidamente inscrito no Cadastro do Governo Federal, no qual informa que a faixa de renda familiar por pessoa de sua família está entre R$ 210,00 (duzentos e dez reais) até meio salário mínimo (ID no 58632792). Ademais as declarações de imposto de renda juntadas ao processo, não registram bens ou valores elevados e os extratos bancários anexados não revelam entradas vultosas capazes de afastar o estado de hipossuficiência do agravante. Assim, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira do agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Dessa forma, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade, defiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator